Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS (ART. 1.699 DO CC E ART. 15 DA LEI N. 5.4788/68). REDUÇÃO LIMINAR DO VALOR FIXADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA NÃO COMPROVADA. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).

2. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968). Incumbe ao agravado, como autor e pretendente à redução do valor dos alimentos prestados aos filhos menores agravantes, o ônus de comprovar a alteração de suas possibilidades financeiras, nos termos do art. 373, I, do CPC. A verificação da efetiva modificação na capacidade/possibilidade de prestar alimentos aos dois filhos menores para acolhimento da pretensão revisional dependerá da produção de elementos de prova sobre o alegado, porque inadmissível a deliberação com base em simples afirmações.

3. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de redução liminar dos alimentos fixados em acordo homologado judicialmente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor até que seja elucidada a situação fática depois de exaurido o contraditório, em cognição exauriente. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.

4. Inexistentes elementos de convicção que possam atestar ter suportado o alimentante/agravado redução da capacidade financeira na proporção por ele alegada, deve ser reformada a decisão recorrida que diminuiu liminarmente os alimentos fixados em acordo homologado em juízo de 1,5 salário mínimo para 50% do salário mínimo dividido entre os dois filhos menores.

5. Recurso conhecido e provido.